Tribunal: TJSP
Processo: 2034483-85.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. COM INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. INCONFORMISMO DO BANCO REQUERIDO. Decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos das parcelas decorrentes de contrato de empréstimo, supostamente fraudulento, bem como determinar que o banco se abstenha de incluir o nome da parte

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. COM INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. INCONFORMISMO DO BANCO REQUERIDO. Decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos das parcelas decorrentes de contrato de empréstimo, supostamente fraudulento, bem como determinar que o banco se abstenha de incluir o nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 50,00, limitada a 60 dias. Presença dos requisitos do artigo Art. 300 CPC. Risco de dano e probabilidade do direito demonstrados. Fixação de astreinte. Viabilidade da aplicação da multa no caso de descumprimento de determinação judicial por parte da instituição bancária. Precedentes desta Câmara de Direito Privado. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.